Tribunal: STF
Processo: HC 70431
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  TRAFICO DE  ENTORPECENTE. APELAÇÃO.
PRAZO. ARTIGO 10 DA LEI 8.072/90.
         A  duplicação dos prazos procedimentais -- tal como dispõe o
artigo  10 da Lei 8.072/90 -- não se aplica ao prazo para apelar, que
e de cinco dias (artigo 593-caput do CPP).
         Habeas corpus denegado.